Tribunal: TJDFT
Processo: 0772938-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. IMPACTO DA PANDEMIA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 27.824,28, a título de reparação por danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 34.780,37, a título de danos materiais. Afirmou que celebrou com a ré contrato de compra e venda da unidade 702 do empreendimento, com data prevista para entrega das chaves em 31/07/2023. Alegou que o contrato estabelecia um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que se encerrou em 27/01/2024. Sustentou que a entrega efetiva ocorreu apenas em 19/06/2024. Esclareceu que a Cláusula 7.2.2 do contrato prevê multa de 1% sobre o valor pago pelo comprador em caso de atraso na entrega. Ante a negativa de resolução extrajudicial para a questão, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70730343). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70730347).
4. Em suas razões recursais, a parte requerida alegou que a assinatura do contrato de compra e venda foi realizada durante a pandemia de COVID-19, de maneira que o não cumprimento do cronograma da obra pela construtora decorreu de fortuito externo. Afirmou que a pandemia da COVID-19, trouxe um cenário de crise, gerando atraso na cadeia produtiva da construção civil. Sustentou que o evento superveniente e imprevisível (COVID-19) não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor de serviços, que é o caso da construção civil, pugnando a exclusão do nexo de causalidade e o afastamento da responsabilidade civil. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso nos autos que não houve a entrega da unidade imobiliária na data prevista, bem como a previsão de indenização compensatória no valor mensal de 1% do valor pago pelos compradores à vendedora, se a conclusão da obra ou entrega do imóvel ultrapassar o prazo de tolerância, desde que os compradores não tenham dado causa e não se tratar de resolução contratual, nos termos da cláusula 7.2.2. do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção com Parcelamento do Preço e Outras Avenças (ID 70730041, p. 13).
8. Na hipótese, não foram acostados aos autos documentos aptos a demonstrar que as medidas restritivas decretadas em razão da pandemia de COVID-19 tenham paralisado completamente e por longo período as obras, para efeito de afastar a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do bem.
9. Ademais, afastada a alegação de que a demora decorreu da escassez de mão de obra e materiais para o prosseguimento das atividades em razão da pandemia de COVID-19, tendo em vista que o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada, portanto, não se trata de motivo imprevisto ou imprevisível. Para além disso, eventual escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, devendo seus prejuízos serem suportados pelo fornecedor, por integrar o risco da atividade. Os alegados atrasos na entrega de materiais atestados em ID 70730328, por meio de mera aposição de data a caneta não são aptos a mitigar a responsabilidade da recorrente, porquanto ainda que que pudessem ser consideradas provas válidas, não foram verificados atrasos significativos e aptos a extrapolar o prazo de tolerância firmado no contrato.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.